Tribunal: TJES
Processo: 5017935-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017935-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

AGRAVADO: LINDON JOHNSON MONTEIRO LEITE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE TEÓRICA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Anchieta contra decisão da 1ª Vara de Anchieta que, em execução fiscal de crédito de IPTU no valor de R$ 2.138,85, rejeitou o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel ocupado pelo executado, em razão da desproporcionalidade da medida diante do valor do crédito e da inexistência de oficial de justiça avaliador na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é juridicamente adequada, útil e proporcional a penhora dos direitos possessórios de imóvel sem matrícula imobiliária, ocupado pelo executado, para fins de satisfação de crédito tributário de baixo valor em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação tributária, especialmente o art. 34 do CTN, admite que tanto o proprietário registral quanto o possuidor a qualquer título respondam pelo IPTU, permitindo, em tese, a constrição de direitos possessórios.

4. A ausência de matrícula imobiliária fragiliza a atratividade econômica do bem e reduz substancialmente a viabilidade de arrematação em hasta pública, comprometendo a utilidade prática da penhora.

5. A inexistência de oficial de justiça avaliador na comarca aumenta os custos da diligência e impõe ônus desproporcional ao exequente, especialmente diante do baixo valor do crédito tributário (R$ 2.138,85).

6. O custo estimado da perícia judicial, a ser suportado pelo Município, mostra-se próximo ou superior ao valor do débito, o que inviabiliza a medida sob a ótica da eficiência e da razoabilidade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A penhora de direitos possessórios, embora possível em tese para a satisfação de crédito de IPTU, deve ser afastada quando se revelar desproporcional e antieconômica diante do baixo valor do débito e dos custos operacionais necessários à sua efetivação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.551/SP (Tema 122).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017935-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGRAVADO: LINDON JOHNSON MONTEIRO LEITE

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Anchieta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos da execução fiscal
, rejeitou o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel objeto da tributação.

Em suas razões, o agravante aduz, resumidamente, os seguintes pontos para a reforma da decisão:
(i)
o valor modesto do crédito não pode, por si só, justificar o indeferimento da constrição, sob pena de inviabilizar grande parte das execuções fiscais;
(ii)
a penhora de direitos possessórios é medida regular, útil e proporcional, sobretudo em execuções fiscais em que não são localizados outros bens em nome do executado;
(iii)
caso mantida a decisão agravada, há risco concreto de extinção da execução fiscal, nos termos da Resolução n° 547 do CNJ.

Decisão no ID 16719234, indeferindo o efeito suspensivo.

Em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma da decisão impugnada, que deve prevalecer.
Explico
.

Acerca da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, prevê o art. 34 do Código Tributário Nacional:

Art. 34
. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

O entendimento foi corroborado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1110551/SP (Tema nº 122), oportunidade em que firmou a seguinte tese:

“Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.”

Conclui-se, portanto, que não só o proprietário registral, como o possuidor do imóvel a qualquer título possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, respondendo o bem objeto da exação pelo débito tributário.

No caso dos autos, o imóvel ocupado pelo executado não possui matrícula imobiliária junto ao competente ofício, encontrando-se em situação de irregularidade junto ao Município de Anchieta – circunstância que, em tese, autorizaria a penhora dos direitos possessórios para satisfação da execução, considerando a inexistência de outros bens em nome do executado.

Acontece que, em concreto, a medida revela-se desproporcional e excessivamente onerosa diante do baixo valor do crédito tributário exequendo (R$ 2.138,85), considerando ainda a inexistência de oficial de justiça avaliador na comarca, conforme registrado pelo juízo de origem na decisão recorrida.

Aliás, o custo da própria perícia judicial, que será suportado pelo Município agravante, mostra-se próximo ou até superior ao montante do crédito executado, comprometendo a efetividade da medida e frustrando a própria finalidade executiva do feito.

Não é por demais ressaltar que a ausência de matrícula imobiliária fragiliza a atratividade econômica do bem imóvel e reduz substancialmente a possibilidade de arrematação em hasta pública.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dispenso o recolhimento de custas finais, em se tratando de parte isenta, na forma da Resolução n° 31/2025 TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.